Tribunal: TJDFT
Processo: 0007020-19.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0007020-19.2013.8.07.0001 APELANTE: TOTO PRODUTOS METALURGICOS LTDA EPP - EPP APELADO: JOAO APARECIDO XAVIER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução de Título Extrajudicial, com base no art. 924, V, do CPC. O artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. No caso concreto, ao interpor o presente recurso Toto Produtos Metalúrgicos LTDA EPP, ora Apelante, deixou de recolher o preparo. Intimado para apresentar o comprovante de recolhimento de preparo na data da interposição do recurso, o Apelante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido (Id. 46319735). Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade, o recurso não prosseguirá rumo ao exame do mérito. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora